Tribunal: TJPA
Processo: 0807272-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807272-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADAILSON SANTANA BARATINHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE
REVOGAÇÃO.
INDEFERIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

3.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÂ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito e vinte do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado pela advogada
Milene Serrat Brito dos Santos Marinho
, em favor de
ADAILSON SANTANA BARATINHA
, contra ato emanado do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/03/2020, por volta das 07 horas, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva prevista no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

Informa que, a audiência de custódia restou prejudicada, em razão das Portarias Conjuntas nº 4/2020 GP, de 19 de março de 2020 e nº 5/2020 GP/ VP/CJRMB/CJCI de 23 de março de março de 2020 ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A autoridade coatora, munida das informações que dispunha naquele momento, converteu o flagrante em prisão preventiva.

Refere que no dia 31/03/2020, ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, por entender que não se fazem presentes os requisitos legais que reguardam a imposição da medida de exceção, todavia o magistrado singular indeferiu o pedido por entender presentes às condições que autorizam a manutenção da prisão do paciente, com base no art. 312 do CPP.

Insurge-se contra essa decisão, alegando para tanto a ausência de fundamentação idônea, pois na ótica da defesa não se fazem presentes
quaisquer dos requistos legais
que resguardam a imposição da medida extrema.

Pontua em abano a essa assertiva que, o paciente possui residência fixa, é portador de bons antecedentes e sempre manteve sua subsistência de forma lícita, não havendo, portanto qualquer elemento que demonstre que, em liberdade, irá comprometer instrução criminal ou colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, sustenta que a prisão poderá ser substituída por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, porquanto suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por fim, postula que seja concedida a medida liminar, com a expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA
a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente. E no mérito, que seja confirmada a medida liberatória, ou subsidiariamente que a segregação seja substituída por medidas cautelares diversas.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após, determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em suma:

a)

O paciente responde a ação penal, naquele Juízo, juntamente, juntamente com outro acusado Joelcio Barreto Gonçalves, pela prática do delito previsto no art. 157, §2ª, II e §2ª-A, I do CP, tendo como vítima Eleazer Cardoso Alves.

b)

Em decisão prolatada no dia 30/03/2020, o Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em preventiva, por estarem presentes os requisitos legais, a fim de resguardar a garantia da ordem pública, considerando o depoimento da vítima, a apreensão da
res furtiva, o modus operandi
do crime, o qual ocorreu em concurso de agentes e com excesso de violência e a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, a demonstrar a personalidade agressiva e a inclinação delitiva dos flagranteados. Nos autos da prisão em flagrante, em petição protocolada no dia 31/03/2020, o paciente, patrocinado por advogado particular, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva sustentando a tese das condições pessoais serem favoráveis.

c)

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, conforme petição protocolada no dia 06/04/2020. Este Juízo, em decisão prolatada no dia 06/04/2020, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pleito e manteve a prisão preventiva do paciente, por vislumbrar presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto preventivo, pelas mesmas razões que ensejaram a decretação. A denúncia foi recebida em 23/04/2020.

d)

Os o paciente e corréu foram citados em 12/05/2020, tendo paciente, apresentado resposta à acusação no dia 30/06/2020. O Juízo, em decisão proferida no dia 07/07/2020, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido formulado pela defesa do corréu. Considerando que não houve resposta à acusação pelo patrono constituído pelo corréu, este foi intimado no dia 10/07/2020 acerca da desídia do causídico e no ato manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, motivo pelo qual os autos foram remetidos para a Defensoria Pública para atuar na defesa do aludido réu. Desta feita, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, a ação penal está seguindo seu trâmite regular, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo. (...).

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A alegação contida no bojo da impetração, visando à restituição da liberdade do paciente, não merece guarida.

Com efeito, embora a defesa sustente ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar. Essa assertiva não condiz com a realidade, posta a minha apreciação.

Destarte, ao se fazer a análise do feito constata-se, que não há que se falar em falta de justa causa para manutenção da prisão do paciente, pois conforme se deflui da cópia da r. decisão, constata-se que o magistrado singular demonstrou de forma incontroversa a necessidade da imposição da segregação antecipada, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, conforme trecho da decisão a seguir transcrita:

Os acusados encontram-se custodiados cautelarmente, por meio de prisão preventiva decretada por este Juízo (fl. 22), tendo como fundamento a garantia da ordem pública e ainda por restarem presentes os pressupostos e requisitos para a custódia cautelar.

Assim sendo, passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP aos acusados.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

O
periculum libertatis
resta configurado no caso concreto uma vez que, conforme constam depoimentos do expediente de flagrante, o crime ocorreu mediante intensa violência de arma branca (terçado) e arma de fogo em desfavor das vítimas, além da tentativa de sufocamento destas. Além disso, o crime ainda foi praticado mediante concurso de agentes, o que compromete a segurança da ordem pública caso os acusados venham a ser soltos.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOELCIO BARRETO GONÇALVES e ADAILSON SANTANA BARATINHA.

Ora, no caso em questão, resta plenamente, justificada a manutenção da segregação cautelar, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, seriamente ameaçada com a prática delitiva imputada ao paciente, isto é, roubo qualificado com emprego de arma que nos dias atuais causa imensa intranquilidade e temor nas pessoas que muitas vezes ficam reclusas em seus lares com medo sair até para próprio lazer.

In casu
, segundo a peça acusatória, anexada às informações do Juízo o fato ocorreu no dia 29/03/2020, por volta das 04h00, quando o paciente, na companhia de outros dois indivíduos, utilizando-se de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca do tipo terçado, adentraram no interior da embarcação da vítima e subtraíram a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e outros pertences.

Consta ainda, que durante a empreitada criminosa, os réus chegaram a lesionar o braço da vítima com o terçado e a sufocar com as mãos os gritos da esposa deste. Após o evento criminoso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, após as devidas diligências, logrou êxito na captura dos acusados, os quais foram encontrados no município de Curralinho, ainda na posse de parte do dinheiro subtraído e de 02 (duas) armas de fogo.

Induvidoso, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar.

Acerca da necessidade e validade da segregação cautelar, trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO (DUAS VEZES). PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SEGREGAÇÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...). RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018).

2. "Não há ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o Juízo de 1º Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do art. 310, inciso II do CPP, independente de representação ou requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual" (RHC 95.362/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018).

3. Na hipótese, prisão cautelar está lastreada pelo fundado receio de reiteração delitiva haja vista o fato de o Recorrente possuir antecedentes criminais.

(...). 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 100538/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6, j. 18/10/2018, DJe 09/11/2018).

Quanto ao pedido subsidiário, isto é a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, a meu ver referida postulação resta inviabilizada no caso em análise, uma vez que, evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.

A propósito por coadunar com a situação em comento trago a colação excerto do julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMO IMPROVIDO.

3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição encontra-se justificada na periculosidade social do agente, dada a potencialidade lesiva da infração e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da grave infração denunciada.

4. Recurso improvido. (RHC 61277/BA, Rel. Min.
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(Des. convocado do TJ/PE) 5ª Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015.

Pelas razões acima elencadas, entendo que não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, e por essa razão denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/08/2020